Tribunal: TJDFT
Processo: 0741546-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos e tornou líquida a condenação, abatidos os valores recebidos pelo exequente do PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária). Recorreu o exequente dizendo que não há contratação do referido seguro. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 03 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator